Tribunal: TJBA
Processo: 8024597-76.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024597-76.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILBERTO UZEDA LIMA Advogado(s): LARISSA GUEDES MENEZES, RODRIGO VIANA PANZERI IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO NO JULGADO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA NAS CONDENAÇÕES ENVOLVENDO A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. Configura omissão passível de integração por embargos de declaração a ausência de fixação expressa do índice de atualização monetária e juros de mora nas condenações envolvendo a Fazenda Pública. Emenda Constitucional nº 113/2021 determina, de forma cogente, a aplicação exclusiva da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, acumulada mensalmente, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, inclusive sobre precatórios. Embargos conhecidos e acolhidos, com efeitos integradores, para suprir a omissão e determinar a incidência da taxa SELIC sobre os valores devidos ao impetrante. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Cível nº 8024597-76.2023.8.05.0000, em que figura como embargante o Estado da Bahia e como embargado Gilberto Uzeda Lima. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO ESTADO DA BAHIA, nos termos do voto do Relator. Salvador (BA), 15 de abril de 2026 FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO Juiz Substituto de 2º Grau TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26 Relator